Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-82.2021.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002048-82.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.986.401-30 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória.

2. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo.

3. No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso contra decisões interlocutórias, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

A recorrente foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a um salário mínimo em favor do recorrido, conforme sentença proferida nos autos principais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Banco Santander, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese: (i) ilegitimidade ativa do exequente para figurar como autor em Juizado Especial por ser empresa de grande porte; (ii) necessidade de prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato; (iii) impossibilidade de revogação da gratuidade da justiça em razão da condenação por litigância de má-fé; e (iv) cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo
a quo
, que determinou o prosseguimento da execução.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade e requerendo a reforma da decisão para que seja suspensa a execução.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, argumentando tratar-se de decisão interlocutória, irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Assiste razão ao recorrido quanto à preliminar de não conhecimento do recurso.

Com efeito, o artigo 41 da Lei nº 9.099/95 estabelece que
"da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado".
Portanto, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, ou seja, contra decisão que põe fim ao processo, com ou sem resolução de mérito.

No caso em análise, a decisão impugnada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e, por conseguinte, não desafia recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe recurso contra decisão interlocutória no sistema dos Juizados Especiais, conforme se verifica do Enunciado nº 15 do FONAJE:

"Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC".

Ademais, eventual irresignação contra decisão interlocutória deve ser suscitada em sede de preliminar das contrarrazões ao recurso inominado cabível da sentença final, conforme Enunciado nº 161 do FONAJE:

"Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95".

Cabe ressaltar que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade não possui natureza terminativa do processo ou da execução, mas apenas afasta os argumentos apresentados pelo executado e determina o prosseguimento do feito executivo. Sendo assim, sua natureza interlocutória impede a interposição de recurso inominado.

Nesse sentido já se pronunciou a TRMT:

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.
(N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÁTER DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Hipótese dos autos em que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que possui caráter de exceção de pré-executividade, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva) e o momento processual (anterior à constrição de bens). Decisão com natureza interlocutória.

2. No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3. Inadmissibilidade do recurso interposto.

4. Recurso não conhecido. (N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Portanto, o recurso inominado interposto contra decisão interlocutória é manifestamente inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025